Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE COMO CURADOR. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. MEDIDA JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO SENTENÇA MANTIDA.
I. Embora a prestação de contas seja inerente à curatela, segundo a inteligência do artigo 1.781 do Código Civil, o artigo 1.783, do mesmo diploma legal, alforria desse dever o curador casado com o curatelado sob o regime de comunhão universal de bens.
II. A ressalva contida na parte final do artigo 1.783 do Código Civil, quanto à possibilidade de determinação judicial da prestação de contas, tem caráter excepcional e pressupõe a constatação, concreta e efetiva, da sua necessidade ou conveniência para salvaguardar os interesses do curatelado.
III. Se as circunstâncias do caso concreto, ainda que não revelem propriamente desvio patrimonial ou gestão temerária, mesmo porque a curatela foi instituída pela sentença, sinalizam que a prestação de contas é adequada e oportuna para resguardar a situação jurídica do curatelado e o interesse patrimonial da família, deve ser mantida a “determinação judicial” nesse sentido.
IV. Apelação desprovida.